Tribunal: TJDFT
Processo: 0000542-77.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0000542-77.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE LUIZ DA SILVA VASCONCELOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito